Tribunal: TJSP
Processo: 0002562-21.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Apelação das Defesas – Preliminares de nulidade – Inexistência de exame de corpo de delito, insuficiente a alterar ou a modificar a prova do crime, cuja materialidade foi demonstrada por outros elementos de convicção – Inteligência do artigo 167 do CPP – Ausência de prejuízo às Defesas – Preliminares rejeitadas – Roubo em concurso de agentes – Suficiência de provas à condenação – Confissão

Ementa:
Apelação das Defesas – Preliminares de nulidade – Inexistência de exame de corpo de delito, insuficiente a alterar ou a modificar a prova do crime, cuja materialidade foi demonstrada por outros elementos de convicção – Inteligência do artigo 167 do CPP – Ausência de prejuízo às Defesas – Preliminares rejeitadas – Roubo em concurso de agentes – Suficiência de provas à condenação – Confissão do acusado Lucas e do corréu Rafael em Juízo – Reconhecimento pessoal pela vítima – Consistentes depoimentos do ofendido e das testemunhas – Causa de aumento bem demonstrada – Desclassificação para o delito de furto – Inviabilidade – Emprego de arma branca a bem caracterizar a grave ameaça, obstando a desclassificação – Participação de menor importância de André e Bruno – Inviabilidade – Acusados que tomaram parte da ação criminosa Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo legal, por força das graves circunstâncias do delito – Circunstância atenuante da menoridade relativa, bem reconhecida quanto ao acusado André – Manutenção da compensação integral entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, em relação ao réu Lucas, a despeito de se tratar de reincidência específica, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Exasperação em 1/3 por conta da causa de aumento – Regime inicial fechado, fixado quanto ao acusado Lucas, adequado – Crime praticado mediante grave ameaça à pessoa – Impossibilidade de fixação de regime inicial mais brando – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena – Regime inicial semiaberto e aberto mantidos em relação aos acusados Bruno e André, ante a ausência de interposição de recurso pelo representante do Ministério Público – Detração penal e justiça gratuita – Questões a serem analisadas pelo Juízo da Execução – Recursos de apelação desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000586208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002562-21.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes ANDRE
LUIS MIRANDA BONACASATA, BRUNO MIRANDA BONACASATA e
LUCAS GABRIEL NUNES BILOTTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITADAS AS
PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO
E LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 28 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
2
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637
Apelantes: Andre Luis Miranda Bonacasata, Bruno Miranda Bonacasata e
Lucas Gabriel Nunes Bilotto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rafael Alexandre Lopes da Silva
Comarca: Tupã
Voto no 12103
Ementa
Apelação das Defesas – Preliminares de nulidade

Inexistência de exame de corpo de delito, insuficiente a
alterar ou a modificar a prova do crime, cuja materialidade
foi demonstrada por outros elementos de convicção

Inteligência do artigo 167 do CPP Ausência de prejuízo
às Defesas Preliminares rejeitadas Roubo em concurso
de agentes
Suficiência de provas à condenação

Confissão do acusado Lucas e do corréu Rafael em Juízo
Reconhecimento pessoal pela vítima
Consistentes
depoimentos do ofendido e das testemunhas Causa de
aumento bem demonstrada Desclassificação para o delito
de furto Inviabilidade Emprego de arma branca a bem
caracterizar a grave ameaça, obstando a desclassificação
Participação de menor importância de André e Bruno
Inviabilidade
Acusados que tomaram parte da ação
criminosa
Condenações
mantidas

Penas-base
acertadamente fixadas acima do mínimo legal, por força
das graves circunstâncias do delito
Circunstância
atenuante da menoridade relativa, bem reconhecida quanto
ao acusado André Manutenção da compensação integral
entre as circunstâncias agravante da reincidência e
atenuante da confissão espontânea, em relação ao réu
Lucas, a despeito de se tratar de reincidência específica,
haja vista a resignação do representante do Ministério
Público Exasperação em 1/3 por conta da causa de
aumento
Regime inicial fechado, fixado quanto ao
acusado Lucas, adequado
Crime praticado mediante
grave ameaça à pessoa Impossibilidade de fixação de
regime inicial mais brando Necessidade de maior rigor no
cumprimento da pena Regime inicial semiaberto e aberto
mantidos em relação aos acusados Bruno e André, ante a
ausência de interposição de recurso pelo representante do
Ministério Público Detração penal e justiça gratuita
Questões a serem analisadas pelo Juízo da Execução
Recursos de apelação desprovidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
3
Vistos.
LUCAS
GABRIEL
NUNES
BILOTTO,
BRUNO MIRANDA BONACASATA e ANDRÉ LUIS MIRANDA
BONACASATA foram condenados a cumprirem, o primeiro, a pena de 04
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e a
pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo unitário, o
segundo, a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 14 dias-multa
em seu mínimo unitário, e o terceiro, a pena de 02 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, em regime prisional aberto, e a pagar o valor correspondente a 06
dias-multa em seu mínimo unitário, todos por infração ao disposto no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformados os réus apelam.
A Defesa do acusado Lucas sustenta como
preliminar a nulidade do feito por cerceamento de defesa, eis que as imagens
obtidas pelas câmeras de segurança existentes no local do crime e os objetos
supostamente subtraídos não teriam sido submetidos à perícia técnica. No
mérito pretende a sua absolvição por insuficiência de provas; alternativamente
pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de furto, o reconhecimento
da inimputabilidade absoluta do acusado e a fixação de regime prisional
aberto, inclusive por força da detração penal.
Por sua vez, a Defesa comum dos acusados André
e Bruno pretende as suas absolvições por insuficiência de provas.
Alternativamente busca o reconhecimento da participação de menor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
4
importância, a fixação da pena-base no mínimo legal, maior redução de pena
em razão da semi-imputabilidade de André, a fixação de regime prisional
mais brando para o acusado Bruno, e o afastamento da condenação ao
pagamento das custas processuais.
O corréu Rafael Alexandre Lopes da Silva também
foi condenado, mas não recorreu da decisão, que transitou em julgado em
relação a ele.
Recursos bem processados e respondidos em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Defesa dos acusados Bruno e
André apresentou OPOSIÇÃO a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade por ausência de
análise pericial da “res furtiva”, para elaboração de auto de avaliação, ou das
imagens gravadas pelas câmeras de segurança existentes no local do crime,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
5
pois embora o artigo 158 do Código de Processo Penal estabeleça a
necessidade do exame de corpo de delito nos casos de infrações penais que
deixem vestígios, tal exigência pode ser suprida por outros meios de prova,
haja vista a previsão legal contida no artigo 167 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido o posicionamento dos Tribunais
Superiores em casos semelhantes ao dos autos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 312 DO CP.
DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. FUNDAMENTO
NÃO INFIRMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
PECULATO. CRIME MATERIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO.
AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE QUE A PROVA DA MATERIALIDADE
DA INFRAÇÃO DECORRA DA CONSIDERAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS. (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, o exame de
corpo de delito pode ser suprido por outros elementos de convicção, tais
como as provas testemunhal e documental. 3. Afastada a aventada
contrariedade ao art. 158 do Código de Processo Penal, pois não se
verificou a necessidade, no caso, de realização de prova técnica,
notadamente porque as provas documentais juntadas aos autos (planilhas
e extratos bancários das contas movimentadas pelos sentenciados), assim
como as testemunhais, demonstraram a materialidade do delito. 4. Agravo
regimental conhecido em parte e desprovido.” (AgRg no REsp
1224313/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
“Habeas Corpus. 2. Crime de Peculato. Art. 312 do Código Penal. 3.
Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
ou outra pena alternativa. Questão não examinada pelo Superior Tribunal
de Justiça. Não-conhecimento da ordem, no ponto, sob pena de supressão
de instância. 4. Improcedência da alegação de nulidade do processo pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
6
falta do exame de corpo de delito. Art. 158 do Código de Processo Penal.
5. Existentes outros elementos de prova, o exame pericial não é
imprescindível. Precedentes. 6. Não configura falta de fundamentação da
decisão o fato de ela reportar-se à sentença e ao parecer ministerial. 7.
Habeas corpus indeferido” (HC 85744, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/08/2005)
E na hipótese, levando em conta a natureza dos
bens subtraídos, realmente eram desnecessários conhecimentos técnicos
específicos a justificar a nomeação de perito para sua avaliação, bastando o
auto de exibição e apreensão e as palavras do ofendido.
Ademais, a análise pericial das imagens gravadas
pelas câmeras de segurança também era prescindível, eis que elas contam com
boa nitidez e resolução, o que permitiu a identificação de parte dos assaltantes
pelos investigadores de polícia.
Não fosse o bastante, a não realização das
mencionadas perícias não trouxe qualquer prejuízo à Defesa, eis que a
aferição do valor exato dos bens subtraídos não teria o condão de beneficiar
os apelantes, haja vista a inexistência a figura do “roubo privilegiado”, bem
como houve a confissão dos acusados Rafael e Lucas em ambas as fases da
persecução penal, a tornar prescindível a análise técnica das imagens gravadas
no local do crime.
Rejeitadas as preliminares, passo à análise da
questão de fundo.
Consta dos autos que no dia 01 de maio de 2017,
por volta das 20,15 horas, no estabelecimento comercial “Toca da Formiga”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
7
localizado na Rua Guaicurus no 429, Centro, na cidade de Tupã, LUCAS
GABRIEL NUNES BILOTTO, BRUNO MIRANDA BONACASATA e
ANDRÉ LUIS MIRANDA BONACASATA, agindo em concurso e unidade
de desígnios com o corréu Rafael Alexandre Lopes da Silva, subtraíram para
todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas brancas em
face do ofendido Maurício Volpe Rodrigues, duas garrafas de vinho, ovos de
páscoa, chocolates diversos e quantia de R$ 110,00, pertencentes ao
mencionado estabelecimento.
Segundo o apurado, o acusado Lucas e o corréu
Rafael entraram no estabelecimento comercial e, valendo-se de um estilete e
de uma tesoura, anunciaram o assalto, subtraindo duas garrafas de vinho,
doces diversos e a quantia de R$ 110,00, ao passo que o acusado André
permaneceu na porta da loja, vigiando o local, enquanto o réu Bruno os
aguardava no interior de um veículo, para garantir a fuga após a empreitada
criminosa.
Ocorre que durante as investigações foram
observadas as imagens obtidas pelas câmeras de segurança instaladas no
estabelecimento comercial, as quais permitiram a identificação do acusado
Lucas e do corréu Rafael, de sorte que policiais militares acorreram à
residência de Rafael, onde ingressaram com a autorização do proprietário do
imóvel e apreenderam parte dos bens subtraídos.
Por isso estes réus foram indiciados, e alguns dias
depois compareceram espontaneamente ao distrito policial acompanhados de
seus advogados, e foram interrogados pela autoridade policial, oportunidade
em que admitiram a acusação, indicando ainda o conluio com os réus André e
Bruno, que também tomaram parte na empreitada o acusado André teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
8
permanecido na porta do estabelecimento comercial e o réu Bruno os teria
aguardado no interior de seu veículo, dando fuga a todos ao término do
assalto.
Deste modo, os réus André e Bruno também foram
indiciados e interrogados pela autoridade policial, mas afirmaram que embora
estivessem na companhia de Lucas e Rafael não sabiam que eles praticariam o
roubo, acreditando que estavam no local apenas para comprar porções de
entorpecentes; interrogados em Juízo, agiram da mesma forma.
A seu turno, os acusados Lucas e Rafael
novamente admitiram a prática do crime, mas apresentaram relatos diversos
quanto ao envolvimento dos corréus André e Bruno, tentando isentá-los de
responsabilidade pelo ocorrido.
Entretanto, ouvida em Juízo, a vítima Maurício
Volpe Rodrigues esclareceu que os acusados Rafael e Lucas entraram na loja
em que trabalhava e anunciaram o assalto, exibindo um canivete e uma
tesoura, ao passo que outro indivíduo permaneceu do lado de fora do imóvel,
na porta, lhe dando cobertura a ambos. Disse ainda que eles subtraíram a
quantia de R$ 110,00 do caixa do estabelecimento, bem como algumas
garrafas de bebidas alcoólicas e doces diversos, fugindo em seguida.
Vale consignar que o ofendido não relutou em
reconhecer o acusado Lucas e o corréu Rafael, presentes em Juízo, como dois
dos autores do assalto, e o fato de não haver reconhecimento quanto aos
acusados André e Bruno não enfraquece o conjunto probatório, eis que eles
sequer entraram no estabelecimento comercial, permanecendo na via pública
durante toda a ação delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
9
A seu turno, o policial civil Marshal Henrique
Pacheco, ouvido em Juízo, deu conta de que a vítima compareceu ao distrito
policial para prestar declarações sobre o assalto e lhe forneceu as imagens
gravadas pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial,
o que permitiu a identificação do acusado Lucas e do corréu Rafael, os quais
foram interrogados pela autoridade policial e admitiram a acusação, revelando
ainda que os acusados André e Bruno também participaram do assalto e que
todos haviam combinado a divisão em iguais partes do produto do crime.
De sua parte, os policiais militares João Luis Vesu
de Oliveira e Júlio César Gutierres Blanco, ouvidos em Juízo, informaram que
após a identificação dos acusados eles realizaram diligência na residência do
corréu Rafael, onde ingressaram com a autorização de seu genitor,
proprietário do imóvel, e lograram êxito em encontrar uma sacola do
estabelecimento comercial contendo parte dos doces subtraídos.
Por sua vez, as testemunhas Adriana Santava dos
Santos e Joaquim Lopes da Silva, respectivamente esposa e genitor do corréu
Rafael, confirmaram o comparecimento ao distrito policial, quando viram as
imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial,
reconhecendo Rafael e Lucas. A testemunha Adriana acrescentou ainda que
na data do delito aquele acusado chegou em casa com uma sacola do
estabelecimento comercial cheia de doces.
As demais testemunhas de defesa ouvidas nada
sabiam a respeito dos fatos, se limitando a discorrer sobre os antecedentes dos
réus, em nada colaborando com o deslinde do assalto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
10
Portanto, a meu ver, o conjunto probatório é
consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à responsabilidade penal de
todos os apelantes.
Observo o significativo valor probatório a ser
atribuído às declarações da vítima, porquanto ela se submeteu à grave ameaça
e manteve contato direto com os assaltantes. Ademais, tais relatos são provas
desinteressadas, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a
veracidade de seus relatos.
Ademais, não consta dos autos que a vítima, o
investigador de polícia ou os policiais militares tivessem algum motivo para
injustamente acusarem os réus, e a Defesa não apontou qualquer fato concreto
que pudesse colocar em dúvida suas declarações.
E não seria demais afirmar que nos crimes
patrimoniais a apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a
presunção de sua responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da
prova, que então passa a pesar contra o detentor do bem.
Além disso, o acusado Lucas ostenta outra
condenação pela prática de crime semelhante ao dos autos, de modo que seu
passado não o recomenda.
Em relação à causa de aumento, observo que a
vítima foi coesa nas declarações prestadas em ambas as fases da investigação,
sempre informando que os acusados agiram em concurso, com clara divisão
de tarefas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
11
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente
para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das
demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Outrossim, a pretensão da Defesa de Lucas à
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 155 do Código
Penal é inapropriada, mesmo porque a maneira como se deu a abordagem
com emprego de arma branca bem caracteriza a grave ameaça, elementar do
crime de roubo, obstando que se reconheça o crime de furto.
ROUBO. Desclassificação para furto tentado. NÃO CONFIGURADO. Grave ameaça.
Configurada. Conduta de simulação portar arma de fogo que foi admitida pelo réu se
mostrou suficiente para intimidar a vitima. TENTATIVA. Não configurada. Cessada a
grave ameaça e a apropriação do bem subtraído invertendo a sua posse já encaminha a
consumação do crime. Regime prisional adequado RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação n. 0000637-85.2015.8.26.0628; Relator(a): Ruy Alberto Leme
Cavalheiro; Comarca: Taboão da Serra; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 09/05/2017; Data de registro: 11/05/2017)
E também não é hipótese de reconhecimento da
participação de menor importância quanto aos acusados André e Bruno, haja
vista que tal pretensão é admissível quando se tratar de mera conduta
acessória, reservada àqueles casos de induzimento, instigação ou
cumplicidade na ação principal; o partícipe exerce papel secundário na prática
dos fatos.
Aqui, segundo a prova oral, o réu André
permaneceu na porta do estabelecimento comercial durante o assalto, ao passo
que o acusado Bruno aguardava os seus comparsas a bordo de um veículo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
12
fim de garantir a fuga do local do crime e assegurar o locupletamento ilícito
de todos.
Evidente, portanto, que se tratava de coautoria, em
que todos tomaram parte da ação criminosa, com consciência e vontade na
produção do resultado.
A pena-base foi acertadamente fixada acima do
mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 13 dias-multa em seu mínimo unitário
para os acusados Lucas e André, e em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11
dias-multa para o acusado Bruno, por força das circunstâncias do delito,
praticado mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca.
Observo que o emprego de arma diversa da arma
de fogo caracteriza circunstância judicial desabonadora, causadora de maior
temor à vítima e que garante maior probabilidade de sucesso na empreitada
criminosa, não podendo, por isso, ser desprezada no momento da elaboração
da dosimetria, muito embora não mais seja considerada causa de aumento da
pena.
Ademais, o MM. Juiz reconheceu a menor
culpabilidade do acusado Bruno, elevando a sua pena em menor patamar, por
ele ter permanecido no interior do veículo durante a ação delitiva, o que se
mantém, haja vista a resignação do representante do Ministério Público.
Na segunda fase da dosimetria, as penas de Bruno
e Lucas permaneceram inalteradas, ante a ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes quanto ao primeiro, e em razão da compensação
integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
13
circunstância agravante da reincidência em relação ao segundo, em que pese
se trate de reincidência específica, o que fica novamente fica mantido em
razão da ausência de interposição de recurso pelo representante do Ministério
Público a este respeito.
De outra parte, a pena do acusado André foi
reduzida em 1/6, por força da circunstância atenuante da menoridade relativa,
tornando a 04 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Na terceira etapa, houve a exasperação das penas
em 1/3 em razão da incidência da causa de aumento concurso de agentes ,
de sorte que as penas atingiram 06 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-
multa em seu mínimo unitário para o acusado Lucas, 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão e 14 dias-multa em seu mínimo unitário para o acusado
Bruno e 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa em seu
mínimo unitário para o acusado André.
Por fim, razão do reconhecimento da semi-
imputabilidade dos acusados Lucas e André, houve a redução de suas penas,
respectivamente, em 1/3 e 1/2, patamares que se coadunam com o grau de
comprometimento das suas capacidades de determinação.
Os peritos médicos que subscreveram os laudos
concluíram no sentido de que os réus não eram, ao tempo da ação, plenamente
capazes de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em razão de “transtornos mentais e comportamentais pelo
uso de múltiplas drogas”, bem como, no que diz respeito ao acusado André,
em razão de “retardo mental leve, com atraso no desenvolvimento cognitivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
14
ideias frouxas e fantasiosas e imaturidade afetiva e intelectual, com juízo
crítico ausente”.
De outra face, a despeito da alegação da Defesa de
Lucas, o perito médico expressamente consignou que este acusado era apenas
relativamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar
de acordo com esse entendimento, não havendo que se falar em
inimputabilidade.
Deste modo, as penas se tornaram definitivas em
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo
unitário para o acusado Lucas, 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa em seu mínimo unitário para o acusado Bruno e 02 anos, 09 meses
e 10 dias de reclusão e 06 dias-multa em seu mínimo unitário para o acusado
André.
Foi estabelecido o regime prisional fechado apenas
quanto ao acusado Lucas, em razão de sua reincidência específica, ao passo
que quanto aos acusados Bruno e André foram estabelecidos,
respectivamente, os regimes prisionais semiaberto e aberto.
A meu ver, o regime prisional inicial fechado
deveria prevalecer quanto a todos os acusados, pois se trata de crime violento,
perpetrado com violência física e grave ameaça à pessoa e praticado com o
emprego de uma faca, cuja ação parece revelar personalidade desajustada,
voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica
do cidadão de bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
15
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da
pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os
anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes
praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas.
Entretanto, ficam mantidos os regimes prisionais
semiaberto e aberto, estabelecidos em benefícios dos réus Bruno e André, eis
que o representante do Ministério Público não discordou de tal decisão.
E embora não se desconheça o teor da Lei no
12.736, de 2012, é inviável a fixação do regime inicial diverso, neste caso,
com esteio no lapso que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem
notícia a respeito da real situação carcerária do apelante, a revelar ou não o
seu direito, de pronto, à detração penal.
Deste modo, há empecilho à fixação do regime
mais brando com fundamento, unicamente, no período da prisão cautelar, até
mesmo porque parece mais adequado que o Juízo da execução se manifeste
por primeiro a míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita
obediência ao princípio constitucional do juiz natural.
De outro lado, o pedido de afastamento da
condenação pelas custas processuais deve ser pleiteado quando da execução
da sentença, ocasião em que os réus deverão o demonstrar suas condições
financeiras e postular eventual suspensão de sua exigibilidade.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002562-21.2017.8.26.0637 -Voto no 12103
16
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA
GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais,
mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a
contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de
o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno
improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADAS
AS PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Andrade de Castro
Relator